Tribunal: TJDFT
Processo: 0720801-18.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0720801-18.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAFAEL FERNANDES MIRANDA APELADO: NIVIA SILVA DO NASCIMENTO APELANTE: RAFAEL FERNANDES MIRANDA, GRUPO MIRANDA EIRELI DESPACHO 1. Apelação cível interposta por Rafael Fernandes Miranda 01601693133 contra a sentença da 11a Vara Cível de Brasília que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré a devolver R$ 1.900,00, com correção monetária a partir da aquisição do celular e juros de mora desde a citação. Também declarou a ilegitimidade da pessoa física e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais (ID no 542788863). 2. Diante da sucumbência recíproca e igual, cada polo irá arcar com metade das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em R$ 2.000,00. Suspensa a exigibilidade em relação a autora, por ser beneficiária da gratuidade de justiça. 3. O apelante não providenciou o preparo, mas informa que preenche os requisitos necessários para a concessão da gratuidade de justiça (ID no 54278865). 4. É o necessário. 5. O art. 1.072 do CPC revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos que apenas afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo para si e para sua família. 6. O art. 99, §2o do mesmo Código permite que o benefício seja indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a sua concessão. 7. A nova lei não pode ser lida com o espírito da lei revogada. Não basta a afirmação da parte. Há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem as exigências legais para a concessão ou manutenção da gratuidade de justiça. É preciso comprovar. 8. A declaração de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo Magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1229941, 07193300920198070000, Relator Gilberto Pereira De Oliveira, 3a Turma Cível, data de julgamento 5/2/2020, publicado no PJe de 17/2/2020. 9. Primeiro, a parte deverá esclarecer quem é o recorrente, pois a sentença reconheceu a ilegitimidade passiva da pessoa física de Rafael Fernandes Miranda. Se a apelação foi interposta tanto pela pessoa física quanto pela jurídica, a parte deverá demonstrar o interesse recursal da pessoa física. 10. Na mesma oportunidade, para viabilizar a análise dos pressupostos objetivos do presente recurso, bem como a necessidade de concessão (ou não) da gratuidade de justiça, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o apelante pessoa jurídica apresente demonstrativo contábil recente; balanço patrimonial dos últimos 2 (dois) anos; extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta, além de outros documentos que demonstrem a necessidade da concessão da gratuidade de justiça, sob pena de indeferimento do benefício. 11. Se o recurso foi interposto pela pessoa física, deverá juntar os 3 (três) últimos comprovantes de renda; extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta; comprovantes de despesas e outros documentos atualizados, também sob pena de indeferimento do benefício. 12. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 13. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 19 de dezembro de 2023. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro